Tribunal: TJPA
Processo: 0856677-25.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856677-25.2020.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO SANTOS DA SILVA JUNIOR

APELADO: UNIDAS S.A., ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CONDUTA PROCESSUAL DA PARTE RÉ. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Roberto Santos da Silva Júnior contra acórdão proferido em Agravo Interno, que manteve decisão monocrática anterior. O embargante alega omissão do colegiado ao não enfrentar a tese de que a parte ré, UNIDAS S.A., teria inviabilizado deliberadamente a produção de prova técnica pericial essencial à causa, ao não efetuar o depósito dos honorários periciais, conforme determinado em primeiro grau, comprometendo a apuração dos alegados vícios ocultos em veículo adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar a tese de que a conduta omissiva da parte ré teria frustrado a produção da prova pericial, atraindo, assim, a presunção de veracidade quanto aos vícios alegados no bem adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido aprecia expressamente a ausência da prova técnica e fundamenta a improcedência da ação na insuficiência dos documentos apresentados (orçamentos, e-mails e protocolos), reconhecendo que não demonstram, de forma objetiva e incontestável, a existência de vício oculto no veículo.

4.

A alegação de omissão é afastada, pois o colegiado pondera sobre a repercussão da ausência da perícia no julgamento e conclui pela ausência de prova robusta, não sendo possível aplicar presunções favoráveis à parte autora.

5.

A decisão também enfrenta o argumento quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova, assinalando que a parte interessada deve impulsionar a produção da prova e que não se pode atribuir ao Judiciário ou à parte adversa a responsabilidade pela ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

6.

A pretensão do embargante visa à rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7.

Rejeita-se a alegação de ausência de prequestionamento, porquanto a matéria foi devidamente debatida e decidida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A apreciação da ausência de prova técnica e suas consequências para o julgamento da causa afasta a alegação de omissão no acórdão embargado.

2.

A parte interessada deve impulsionar a produção da prova pericial, não sendo admissível presumir veracidade dos fatos em razão de omissão da parte contrária, quando não comprovado o vício alegado por outros meios idôneos.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já enfrentada e fundamentada pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 95, 373, §1º e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
,
opostos por
ROBERTO SANTOS DA SILVA JÚNIOR
,
tendo como Embargados
UNIDAS S.A. e ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROBERTO SANTOS DA SILVA JÚNIOR
contra o acórdão proferido em Agravo Interno, por meio do qual negou-se provimento ao recurso para manter a decisão monocrática agravada.

O embargante alega, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, que o Acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de se manifestar sobre questão central suscitada nas razões do Agravo Interno, consistente na conduta processual da parte ré, UNIDAS S.A., que teria deliberadamente inviabilizado a produção da prova pericial técnica anteriormente deferida pelo Juízo de primeiro grau.

Sustenta que a produção da perícia foi regularmente determinada e que, conforme despacho, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais foi atribuída à parte ré, nos termos do art. 95 do CPC. Não obstante, a empresa UNIDAS S.A. permaneceu inerte, não efetuando o depósito necessário, o que culminou na frustração da produção da prova reputada essencial ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à alegada existência de vícios ocultos no veículo adquirido.

O embargante afirma ainda que essa omissão da ré/embargada comprometeu o esclarecimento técnico da causa e, ainda assim, o acórdão embargado concluiu pela ausência de "prova robusta" quanto aos defeitos do bem, sem, contudo, enfrentar a alegação de que tal deficiência probatória decorreu exclusivamente da desídia da parte adversa.

Assevera que o julgado embargado deixou de aplicar a devida consequência jurídica a esse comportamento omissivo, o que, segundo sustenta, atrai a presunção de veracidade dos fatos que se buscava demonstrar pela perícia frustrada, à luz da boa-fé processual e do princípio da cooperação, ambos previstos nos arts. 6º e 373, §1º, do CPC.

Adicionalmente, defende que a conduta da parte ré viola os deveres de lealdade processual e configura comportamento contraditório, na medida em que, ao mesmo tempo em que nega os vícios alegados, impede a verificação técnica que poderia demonstrar sua existência.

O embargante reforça, ainda, que o caso deve ser examinado sob a ótica da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e da teoria da distribuição dinâmica da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, dado o nítido desequilíbrio técnico e financeiro entre as partes envolvidas, considerando que o consumidor, pessoa física, encontra-se em posição de manifesta hipossuficiência frente a uma empresa do ramo automotivo.

Dessa forma, requer o embargante que a omissão apontada seja suprida, com o devido enfrentamento da tese relativa aos efeitos jurídicos da conduta processual da parte ré no tocante à frustração da prova técnica pericial, e que seja reconhecida, com base na boa-fé e nos deveres processuais das partes, a presunção de veracidade quanto aos vícios do veículo.

Requer, por fim, que, caso reconhecida a procedência dos embargos, sejam atribuídos efeitos modificativos ao julgado.

Em resposta, a empresa
UNIDAS S.A.,
manifestou-se pela
rejeição dos embargos
, sustentando que não há qualquer omissão no acórdão embargado, que teria enfrentado de forma suficiente os fundamentos da improcedência da ação, com base na ausência de prova técnica e na fragilidade dos documentos colacionados. Argumenta que os embargos possuem nítido caráter infringente, com a finalidade de rediscutir a matéria já decidida, em manifesta inadequação da via processual eleita.

Na mesma linha,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, também pugnou pelo não acolhimento dos aclaratórios, sob o fundamento de que o acórdão embargado abordou os pontos centrais da controvérsia, especialmente no que tange à inexistência de responsabilidade solidária do agente financeiro, cuja participação se restringiu ao contrato de financiamento. Ressalta, ainda, que não participou da fase de instrução relativa à produção da prova técnica e que, portanto, não pode ser responsabilizado por sua não realização.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

Mérito

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão colegiada deixou de apreciar tese por ela suscitada no Agravo Interno, relativa à frustração da prova pericial técnica por desídia da parte ré, que, embora responsável pelo adiantamento dos honorários periciais, conforme despacho de primeiro grau, teria se mantido inerte, inviabilizando a produção do meio de prova essencial à apuração dos alegados vícios ocultos do veículo.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, pois a matéria invocada nos presentes embargos foi efetivamente examinada e decidida pelo acórdão recorrido, o qual, de forma clara, fundamentada e suficiente, afastou a pretensão recursal com base na inexistência de elementos técnicos robustos capazes de evidenciar a presença de vício oculto de natureza grave, persistente e preexistente no bem adquirido.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o colegiado não ignorou a ausência da prova técnica, tampouco deixou de ponderar a repercussão dessa ausência no julgamento da causa. O que se verificou foi o correto reconhecimento de que os elementos constantes nos autos — orçamentos, e-mails e protocolos de atendimento — não eram suficientes para suprir a exigência legal de demonstração objetiva e incontestável da alegação de vício oculto, sendo inócua, nesse contexto, qualquer tentativa de inverter a carga probatória ou de aplicar presunções favoráveis à parte autora.

Importante ressaltar, ainda, que a decisão embargada foi clara ao consignar que a ineficácia dos reparos não foi devidamente comprovada, bem como que não houve demonstração objetiva da cronicidade ou gravidade dos defeitos, tampouco da impossibilidade de uso do veículo para os fins pretendidos. O acórdão foi igualmente explícito ao assentar que não houve negativa abusiva de cobertura da garantia e que a ausência de laudo técnico comprometeu a robustez do conjunto probatório apresentado pela parte autora.

Em relação ao argumento da parte embargante quanto à aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, novamente não se constata qualquer omissão.

A decisão enfrentou a questão ao decidir que a ausência de prova técnica comprometeu o direito invocado, sendo ônus da parte interessada impulsionar a produção probatória necessária, não podendo atribuir ao Poder Judiciário — nem à parte adversa — a responsabilidade pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

Por fim, quanto à alegada necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, é assente que não se exige referência expressa a todos os artigos legais mencionados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida no julgado, como efetivamente ocorreu.

A simples discordância com o desfecho do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, tampouco como instrumento de rediscussão da matéria decidida.

Cito precedente desta E. Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas. 2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via. 4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, constata-se que os embargos manejados têm nítido caráter infringente, e, não obstante a roupagem de omissão, buscam reabrir o debate sobre fundamentos jurídicos já enfrentados e devidamente solucionados, o que é incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus termos.

Belém, 27/11/2025